Tribunal: TJDFT
Processo: 0729470-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0729470-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTES: CAIO VINICIUS MOURA BRITO e MARCELLO BATISTA BARROS IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, cujo objeto é a imediata soltura dos pacientes CAIO VINICIUS MOURA BRITO e MARCELLO BATISTA BARROS, os quais foram condenados (Caio: 6 anos, 8 meses de reclusão e 16 dias-multa; Marcello: 7 anos, 11 meses de reclusão e 17 dias-multa) e mantidos presos preventivamente, pela prática das condutas do art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I (roubo qualificado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), do Código Penal, decorrente da sentença prolatada pela Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo (Proc. 0710635-31.2022.8.07.0010 – ID 49234220). A DPDF alega, em síntese, incompatibilidade entre o regime inicial estabelecido para o cumprimento de pena – semiaberto – e a manutenção da prisão preventiva, razão pela qual requer a expedição liminar dos respectivos alvarás de soltura para fins de cumprimento da pena no aludido regime. No mérito, postula a concessão da ordem de habeas corpus para revogar o decreto cautelar ou substituí-lo por medidas diversas da prisão. É o relatório. Decido. Impende salientar que a liminar em sede de Habeas Corpus constitui medida excepcional, pois não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Como relatado, os pacientes foram condenados por roubo qualificado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do CP), cujas penas privativas de liberdade máximas são superiores a 4 (quatro) anos, restando preenchido os requisitos dos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal. Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Com efeito, nota-se que agora o decreto prisional apoia-se em sentença de mérito, ainda que recorrível, mas que torna patente a necessidade de resguardar e de acautelar a ordem pública, assegurando a efetiva aplicação da lei penal. Nem se cogita de constrangimento ilegal quando a custódia cautelar [ou sua manutenção] está devidamente justificada na garantia da ordem pública, com base em elementos concretos dos autos que evidenciam a efetiva periculosidade dos agentes. Atente-se para a jurisprudência: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR COM O REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Não há incompatibilidade entre a manutenção da segregação provisória e a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena, devendo, no entanto, ser compatibilizada a prisão cautelar do Apenado com as regras próprias desse regime. (...) 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ, Sexta Turma, AgRg no RHC 178.998/MG, Min. Laurita Vaz, julgado em 29/5/2023) PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DE APELO EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Permanecendo o réu preso durante a instrução processual, a superveniência de sentença penal condenatória apenas reforça a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, máxime quando fundada no risco de reiteração delitiva. 2. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à compatibilidade entre a prisão preventiva e o regime inicial semiaberto imposto em sentença condenatória. 3. Ordem denegada. (TJDFT, 3a Turma Criminal, ac. 1723312, Des. Jansen Fialho de Almeida, julgado em 29/06/2023) HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. OBSERVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. COMPATIBILIDADE. A decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos requisitos estipulados nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. Se os elementos de prova presentes nos autos sinalizam para a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, deve ser mantida a decisão que decretou a segregação cautelar do paciente, confirmada por ocasião da prolação da sentença condenatória, com amparo na necessidade de garantia da ordem pública e no exame do risco concreto da gravidade da conduta imputada ao agente, que revela dedicação à seara delitiva. O fato de o paciente possuir filho menor de 12 anos não lhe garante a substituição da preventiva pela prisão domiciliar, inclusive porque não há prova de que o infante dependa exclusivamente dos seus cuidados. O habeas corpus é remédio constitucional que exige prova pré-constituída das alegações. Inexiste incompatibilidade na manutenção da segregação cautelar após prolação de sentença condenatória que fixa o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, especialmente quando se verifica a adoção dos atos necessários para a promoção da adequação da prisão ao regime estabelecido. (TJDFT, 1a Turma Criminal, ac. 1688369, Des. Esdras Neves, julgado em 13/04/2023) Por isso, messe primeiro momento, verifico que a decisão da autoridade apontada como coatora está amparada na legislação que rege a situação em comento, não havendo que se falar em ilegalidade. Em face do exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo, requisitando informações. Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 24 de julho de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator